Tribunal: STF
Processo: RE 1319956
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Em uma atenta análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reputo relevantes as razões recursais apresentadas no agravo interno. Dessa forma, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, revogando-a, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina, que, em juízo de adequação, após o julgamento do Tema nº 196 da Turma Nacional de Uniformização, deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência, no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da Lei nº 13.327/16. Confiram os seguintes trechos da decisão recorrida: 
    “Os autos vieram conclusos para eventual juízo de adequação, tendo em vista o trânsito em julgado em relação ao Tema 196 da Turma Nacional de Uniformização, assim delimitado: 
    Saber se é devido o pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos (igualdade de valor entre ativos e inativos), no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da Lei nº 13.327/16.
    (…)
    A sentença de improcedência apresenta os limites da lide: 
    Refere que se encontra aposentado desde 02-07-2007, tendo percebido o valor de R$ 936,96 (novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), referente ao percentual de 37% da cota parte cujo pagamento foi determinado pela Lei anteriormente referida. 
    Sustenta violação ao art. 39 da mencionada lei, que teria determinado o pagamento de 100% igualmente a ativos e inativos, em relação às competências de agosto a dezembro de 2016. 
    Em caso de não reconhecimento da paridade, requer a aplicação do decréscimo de 7% ao ano a partir de agosto de 2016, sendo a redução aplicada a cada ano em relação ao valor recebido anteriormente e não sobre o valor de 100% da cota parte. 
    (…)
    Impõe-se, portanto, a adequação do julgado nos termos do artigo 14, § 9º c/c artigo 15, ambos da Lei nº 10.259/01, limitada à aplicação do artigo 39 da Lei nº 13.327/16, sem adentrar no direito à paridade. 
    Assim sendo, dou parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência, no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do artigo 39 da Lei nº 13.327/16.” (grifos no original)
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 7º da EC nº 41/07, sustentando, em síntese, “(...) direito à paridade no recebimento dos honorários de sucumbência definidos na Lei nº 13.327/16”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário, ainda que por fundamento diverso daquele utilizado pela decisão ora agravada.
    É que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável em recurso extraordinário. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros precedentes – os seguintes, em mesma linha de entendimento: ARE 1.299.100-AgR/RN e ARE 1.213.448-ED/SC, Ministro Edson Fachin; ARE 1.296.875-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; RE 1.169.266/RS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.161.422/SP, Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 
    1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. 
    2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional 
    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”
    (ARE 1.299.100-AgR/RN, Ministro Edson Fachin)
    Em face do exposto, com base no art. 1.021, § 2º, do CPC, exerço o juízo de retratação, reconsiderando a decisão agravada; e restabelecendo, no ponto, o julgamento do recurso extraordinário, forte na inadmissibilidade, dele não conheço, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator